Tribunal: TJPA
Processo: 0002244-73.2017.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002244-73.2017.8.14.0022

APELANTE/APELADO: LEONARDO DINIZ CASTRO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV (VÍTIMA C.M.P.), ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II (VÍTIMA SUELLEM MACHADO) E ART. 288, C/C ART. 69 – CONCURSO MATERIAL, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. PRONÚNCIA. NULIDADE.
EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. MÉRITO.

QUALIFICADORAS. DECOTE.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATUTRAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, em relação à vítima C. M. P.; art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, tendo como ofendida Suelem Machado; e no art. 288, c/c art. 69, em concurso material, todos do CPB.

2. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem; no mérito, requereu o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art. 413, §1° do CPPB; e (ii) se as qualificadoras descritas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do CPB devem ser excluídas por ausência de fundamento probatório.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Assim sendo, verifica-se que a decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPPB, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

6. Ademais, quanto ao pedido de decote das qualificadoras, prevalece o entendimento de que tais circunstâncias somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso vertente.

7. Dessa maneira, a prova colhida indica plausibilidade quanto ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri o exame definitivo da ocorrência das qualificadoras.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1.

É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação. 2. O afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia somente pode ocorrer quando estas demonstram ser manifestamente improcedentes, não sendo este o caso, cabe ao Tribunal do Júri seu exame definitivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 413, §1º; CPB, art. 121, §2º, incs. II e IV, art. 14, II, art. 288 e art. 69.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Leonardo Diniz Castro,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Arnaldo José Pedrosa Gomes, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, incs. II e IV, em relação à vítima C. M. P.; art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, tendo como ofendida Suelem Machado; no art. 288, c/c art. 69 - em concurso material, todos dos CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 23107249
, que:

“(...) no dia 04/03/2017, por volta de 07h3Omin, BRENO ABREU QUARESMA, LEONARDO DINIZ CASTRO, JOÃO DE SOUZA e NAZARENO DE JESUS BRITO DE FARIAS por motivo fútil e com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida da criança C. M. P., com disparos de arma de fogo, sendo atingido fatalmente na cabeça, e tentaram matar a vítima SUELEM MACHDO, só não consumando o seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, dada a intervenção de terceira pessoa, não identificada nos autos, fato ocorrido na rua Jerônirno Werneck, bairro da Boa Esperança, Invasão do Moca (próximo a Igreja Jeova Nici), nesta cidade e comarca de Barcarena/Pa.

Segundo consta, no dia e local supracitados, a Sra SHEILA DO SOCORRO MORAES TEIXEIRA estava em sua residência acompanhada de seu filho C. M. P., de 1 ano e 11 meses de idade, e da baba a Sra. SUELEM MACHADO, de 18 anos de idade, quando subitamente foi surpreendida pela presença de seis pessoas no interior de sua residência, os quais, de arma em punho, passaram a desferir vários tiros em direção a todos que se encontravam no interior do imóvel.

Da ação dos criminosos a vítima SUELEM MACHADO que estava deitada numa rede foi atingida nas costas, a vítima C. M. P. foi atingida na cabeça, evoluindo a óbito ainda no local dos fatos, enquanto que a Sra. SHEILA DO SOCORRO conseguiu sair ilesa do atentado, não sendo atingida pelos disparos.

Em seguida os acusados empreenderam fuga, tomando rumo desconhecido.

Após a ocorrência dos fatos, a Policia Civil de Igarapé-Miri diligenciou até o local dos fatos, oportunidade em que realizou a oitiva da Sra. SHEILA, a qual conseguiu identificar quatro das seis pessoas que entraram em sua casa como sendo BRENO ABREU QUARESMA, LEONARDO DINIZ CASTRO, JOÃO DE SOUZA e NAZARENO DE JESUS BRITO DE FARIAS, todos integrantes da Gangue da Boa Esperança, a qual constantemente vinha ameaçando de morte a família de SHEILA, em virtude da rivalidade entre bairros existentes em Igarapé Miri. Relatando, ainda, que os agressores estavam atrás de seu irmão identificado como “ZA”.

Cumpre destacar que a vítima SUELEM MACHADO foi encaminhada para o Hospital Metropolitano em Ananindeua, ante a gravidade de seus ferimentos, restando, portanto, impossibilitada a sua oitiva.

Após o relato da genitora da vítima fatal, a Policia Civil realizou o interrogatório dos acusados NAZARENO DE JESUS BRITO DE FARIAS e BRENO ABREU QUARESMA, tendo estes negado envolvimento no homicídio, mas informaram que o alvo da gangue da Boa Esperança era o tio da criança conhecido como "ZA", irmão da Sheila.

O acusado BRENO ABREU, no momento de sua oitiva na Delegacia de Policia, entrou em contato com o acusado LEONARDO, via telefone celular, tendo o mesmo afumado que tinha participado da ação criminosa, que culminou com uma morte e uma tentativa de homicídio, juntamente com NAZARENO, JOÃO DE SOUZA,
DENILSON DA BOA ESPERANÇA
, os quais são to desafetos de "ZA".

Por fim, diante de todo o conjunto probatório, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
BRENO ABREU QUARESMA, LEONARDO DINIZ CASTRO, JOÃO DE SOUZA e NAZARENO DE JESUS BRITO DE FARIAS
.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Os indícios suficientes de autoria e materialidade, necessários ao oferecimento desta denúncia, fazem-se presentes pelo depoimento da testemunha SHEILA DO SOCORRO MORAES, colacionado à fl. 09, bem como pelo teor do interrogatório do acusado BRENO ABREU QUARESMA de fl. 14/15”.

Em razões recursais
,
à ID 2307580
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem e, no mérito, que sejam decotadas as qualificadoras prevista nos incs. II e IV, §2º, art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 23107583
, o RMP de 1º Grau, Dr. Felipe Freitas Vasconcelos, pugna pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 30460015
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonardo Diniz Castro, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

Intenção de inclusão em pauta
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente, em sede preliminar, que o Magistrado primevo ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados, quando deveria se limitar a materialidade e aos indícios de autoria.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, tão somente, descreveu os fatos criminosos, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juízo
a quo
tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não examinou exaustivamente as provas colhidas no curso da instrução para acolher a tese da acusação, cingindo-se a transcrever depoimentos que indicariam a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o douto Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade dos crimes e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado do feito se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem querem fazer entender o Recorrente, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Juiz primevo isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Do decote das qualificadoras

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras dos incs. II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando ausência de fundamentação, devendo ser afastadas.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da decisão atacada a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca dos crimes pelos quais foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser decotadas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras induvidosamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso vertente, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se os crimes foram cometidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu Leonardo Diniz Castro,

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 31/10/2025